Tribunal: TJDFT
Processo: 0749588-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. AÇÃO ANTERIOR. PEDIDOS DISTINTOS. PARTES EM LADOS OPOSTOS NA DEMANDA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ÁGUAS CLARAS.

1. Nos termos do art. 286, II, do Código de Processo Civil: Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.
2. No caso em tela, o artigo supracitado não é aplicável, em razão de tratarem-se de pedidos distintos – cada parte buscando a reparação de danos materiais em seu veículo –, não restando caracterizada a reiteração do pedido para fins de distribuição por dependência em razão da prevenção em relação à ação anterior, ajuizada pela parte oposta e arquivada sem pronunciamento de mérito em razão de indeferimento da inicial por inércia do ali autor. É possível, portanto, o ajuizamento de demanda pela parte oposta, que sequer havia sido citada na ação anterior, junto à circunscrição judiciária em que reside.
3. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.